Tribunal: TJDFT
Processo: 0722167-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0722167-66.2021.8.07.0000 AGRAVANTES: DANILO MONTEIRO, DULCIMAR MAGELA FRANCO, HERCILIANA SOUZA DANTAS RODRIGUES, MARIA APARECIDA A DE SOUZA, SORAYA DE SOUZA SILVA, DOMINGOS MOREIRA DOS SANTOS, ISAIAS SANTOS DA SILVA, MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO, MOZART JOSE DUARTE, ONEIDE MARIA DIAS SIRQUEIRA, SEBASTIAO CHAVES DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial interposto por DANILO MONTEIRO e OUTROS (ID 46194705), situação que ensejou o manejo de agravo à Corte Superior. O STJ determinou a devolução do feito a este Tribunal de origem para que o inconformismo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 67218123). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que o acórdão vergastado e o apelo constitucional versam a respeito da majoração da base de cálculo dos honorários advocatícios e a existência de suposta reformatio in pejus, e não sobre a fixação dos honorários pelo critério da equidade, tema central do paradigma em questão. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referido assunto e o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação do STJ a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031